Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por ele. Aduz a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que a revelia é capaz de gerar a veracidades dos fatos narrados na inicial, o que impõe ao embargado a obrigação de devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à ocorrência de omissão no julgado quando ao pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação do Acórdão embargado é clara ao reconhecer a ocorrência da revelia, com os efeitos que lhe são próprios. O fato de o réu não ter comparecido à audiência de conciliação não implica a imediata procedência dos pedidos iniciais. Conforme ressaltado, o contrato de corretagem é um contrato autônomo, referente ao um serviço que foi prestado. Não há que se falar em devolução dos valores a ele relativo na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda.
7. Portanto, havendo mero interesse de rejulgamento da causa, rejeito os presentes embargos.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.